Tribunal: TJDFT
Processo: 0704732-10.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. MATERIALIDADE. ATIPICIDADE. OCORRÊNCIA. APROXIMAÇÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE INFRAÇÕES.
1. A valoração da palavra da mulher vítima de violência doméstica possui especial relevância, tendo em vista a justificada dificuldade em demonstrar a violência sofrida (Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero – 2021, pág. 85 – RMS no 70.338/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023).
2. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, dada a dificuldade de produção de outras provas, desde que coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
3. O STJ possui entendimento no sentido de que é atípico o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência quando a reaproximação do réu ocorrer com o consentimento da vítima (STJ, AgRg no AREsp no 2.330.912).
4. A conduta do réu ao descumprir as medidas protetivas de urgência não é típica, tendo em vista que restou demonstrado que a vítima permitiu a sua reaproximação quando reataram o relacionamento, logo, deve ser absolvido.
5. No concurso formal próprio, quando os crimes são idênticos com penas iguais, aplica-se o aumento somente sobre uma das penas, devendo a fração somente ser aplicado após encontrada a pena definitiva de um dos crimes (CP, art. 70).
6. A fração de aumento permitida é de 1/6 até 1/2. A jurisprudência do STJ orienta que o critério para a definição da fração de aumento decorrente do concurso formal deve observar o número de infrações penais cometidas (AgRg no REsp no 1.726.317-TO).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.